Tribunal: TJDFT
Processo: 0751561-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751561-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: D. R. G. REPRESENTANTE LEGAL: VIVIAN RODRIGUES GODINHO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia, de deferimento da tutela antecipada consistente na autorização e custeio da internação da parte agravada (menor impúbere, nascido em 03 de julho de 2018). Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por D R G, 5 anos, data de nascimento: 03/07/2018, menor, absolutamente incapaz, de nacionalidade brasileira, RG não possui, CPF: 094.198.231-99, representada por sua genitora V R (...) em desfavor SUL AMÉRICA SAÚDE, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ:01.685.053/0001-56, com sede no Setor Comercial Norte, Quadra 3, Bloco B, No 120, Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70713-000 tel. 4009-6700, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no HOSPITAL BRASÍLIA UNIDADE ÁGUAS CLARAS, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 08/11/2023, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, conforme relatório médico (ID 177647814). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, conforme relatório médico (ID 177647814). A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar sua urgente internação, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. . A parte agravante sustenta a não obrigatoriedade de custeio da internação, uma vez que o agravado estaria em período de carência, livremente acordado entre os contratantes Assevera que não estaria caracterizada a situação de urgência, sendo que a exclusão da cobertura no período de carência “não estabelece qualquer vantagem para a operadora de saúde, muito menos excessiva, isso porque o segurado não pagou um centavo pela cobertura para o período em tela, tendo em vista que eles não foram levados em conta no cálculo do prêmio devido”. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade das “astreintes”. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do exposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do agravo para reforma integral da decisão agravada e o indeferimento da tutela de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente comprovada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, aos quais se aplica o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Efetivamente, conforme disciplina o art. 12, V, alínea “c” da citada lei, o prazo de carência para urgência e emergência é de vinte e quatro horas. No caso concreto, os relatórios médicos colacionados na origem se revelam suficientes à demonstração da situação de urgência. Transcreve-se: Menor desde sexta-feira vem apresentando quadro de febre associado a vômito, diarreia aquosa sem sangue e pus e tosse seca com coriza hialina, está em uso domiciliar de Floratil, Zinco e Zofran sem melhora. Hoje cedo, menor amanheceu relatando dor em panturrilhas e não consegue deambular. Após atendimento médico, foi realizada a hipótese diagnóstica de miosite viral e solicitados exames laboratoriais que confirmaram a hipótese diagnóstica. No momento, menor encontra-se prostrado. Não consegue deambular e com baixa aceitação de dieta e hidratação oral, portanto solicito internação hospitalar. Solicito internação hospitalar de urgência devido ao risco de desidratação e choque hipovolêmico, Associada à comprovada situação de urgência, estaria ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato, de sorte que não prevalece a cláusula de carência, como pretende a agravante. Nesse sentido, o acórdão da 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BENEFICIÁRIA DO CONTRATO. CRIANÇA COM 2 (DOIS) ANOS DE IDADE. QUADRO DE FEBRE E DOR ABDOMINAL INESPECÍFICA. INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR PEDIÁTRICO. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA VERIFICADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por B. S. D. E. F. R. D. O. P. (processo n. 0710423-22.2022.8.07.0006), deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora na petição inicial, para "determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da parte autora, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC". 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora agravada. 3. Na espécie, constata-se que a beneficiária do contrato, ora agravada, aderiu ao contrato de assistência à saúde fornecido pela agravante em 16/3/2022, com previsão de prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para custeio de internação hospitalar. Em 15/8/2022, isto é, ainda no prazo de carência contratual, a agravada, que possui 2 (dois) anos de idade, foi admitida no Pronto Socorro do Hospital Santa Lúcia Norte, em razão de um quadro inespecífico de dor aguda abdominal e de febre, conforme atesta o relatório médico de ID de origem 133668775, que culminou, então, na indicação médica de internação imediata da paciente em leito de terapia intensiva. 4. O art. 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/98, estabelece que é obrigatória a cobertura do atendimento, pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, nos casos de urgência e de emergência. Em reforço, o art. 12, V, "c", da Lei n. 9.656/98, prevê prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para cobertura na hipótese em que constatada urgência e/ou emergência. 5. O quadro clínico apresentado pela beneficiária do plano de saúde denota o caráter emergencial da indicação de sua internação em leito hospitalar pediátrico. Não se revela legítima, portanto, ao menos neste instante, a recusa de custeio, pela operadora de plano de saúde, do tratamento médico indicado à agravada, afigurando-se escorreita a r. decisão agravada, ao deferir a tutela provisória pleiteada na petição inicial. 6. A gravidade do quadro clínico apresentado pela parte agravada, evidenciada pelo teor do relatório médico de ID origem 133668775, é suficiente para concluir pelo preenchimento, pela parte autora, do requisito relativo ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, em razão, repita-se, do caráter emergencial da indicação de internação da paciente. 7. Não há falar em perigo de irreversibilidade da tutela provisória deferida pela r. decisão agravada, diante da possibilidade de se exigir, posterior e eventualmente, a reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência, nos moldes do art. 302, incido I, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1667470, 07292024320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E a parte agravada está sob a proteção da Lei 8.078/1990 (Súmula n. 608 do STJ). No mais, não evidenciado o interesse recursal no que refere à minoração das "astreintes", uma vez que a própria agravante informa que a obrigação fixada na liminar foi devidamente cumprida. Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que as alegações do agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator